Tribunal: TJDFT
Processo: 0701707-15.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ROUBO E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA RELEVÂNCIA. LAUDO PERICIAL. APLICAÇÃO DA ESCUSA ABSOLUTÓRIA EM RELAÇÃO AO CRIME DE ROUBO. INVIABILIDADE. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231/STJ. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO APLICAÇÃO.
1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva do Crime de Lesão Corporal no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
2. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nas infrações penais praticadas no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima possui notada relevância quando alinhadas a outros elementos de provas produzidos, sobretudo se corroborada pelo Laudo Pericial de Exame de Corpo de Delito.
3. Demonstrado que o réu praticou o crime de roubo em desfavor de sua ex-companheira mediante violência e grave ameaça, resultando, inclusive, em hematomas, incabível a aplicação da escusa absolutória inserta no artigo 181, inciso I, do Código Penal.
4. Em conformidade com o entendimento pacificado do Supremo Tribunal Federal, sendo a pena aplicada no mínimo legal, não pode ela ser reduzida pela existência de uma ou de todas as circunstâncias atenuantes, conforme a Súmula 231 do STJ.
5. O fato de a conduta ter sido praticada com violência em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (Súmula 588 STJ).
6. Apelação conhecida e não provida.